Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VÍTIMA MENOR. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. ART. 2o DA LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). EARESP N. 2.099.532/RJ. RESP N. 2.005.974/RJ. PERSECUÇÃO EM FASE INQUISITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. O art. 23 da Lei n. 13.431/2017 dispõe que os crimes praticados contra criança e adolescente devem ser processados perante juizados ou varas especializadas naquele público. E, enquanto não forem criadas essas serventias judiciais, o julgamento deve ficar, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas de violência doméstica e temas afins.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”.
3. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 2.005.974/RJ, realizado em 14/02/2023, reverberando a tese estabelecida na Corte, consignou que a interpretação proposta, além de prestigiar os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, busca evitar que a Lei n. 13.431/2017 se transforme em letra morta, devendo a competência especializada abranger todas as formas de violência praticadas contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações quanto ao gênero ou motivação do crime, sob pena de frustrar o objetivo do legislador ao instituir o regime protetivo especial para aquele público vulnerável.
4. Em conformidade com a modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, considerando que, no presente conflito, o feito originário não ultrapassou a fase inquisitorial (nem sequer houve o recebimento da denúncia), a persecução deve ser processada, necessariamente, no juizado especializado de violência doméstica.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.